Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016052-03.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Leve, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAGNER ROSA DA SILVA - CPF: 704.872.041-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA REGIA SOUZA SOARES - CPF: 059.248.561-78 (VÍTIMA), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO PRATICADA POR CUNHADO CONTRA CUNHADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA INDEPENDENTEMENTE DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado nos termos do art. 116, § 1º, do Código de Processo Penal, diante da recusa do Juízo da 2ª Vara Criminal em acolher a competência declinada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão de agressão supostamente praticada por cunhado contra cunhada no ambiente familiar, sem relação conjugal ou coabitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é aplicável a casos de violência doméstica e familiar praticada por cunhado contra cunhada e, por consequência, se compete à Vara Especializada processar e julgar a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, inciso II, abrange a violência praticada no âmbito familiar entre pessoas unidas por laços de afinidade, independentemente de coabitação.

4. A condição de gestante da vítima evidencia situação de vulnerabilidade e reforça a incidência da legislação protetiva.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou-se no sentido de que a aplicação da Lei Maria da Penha independe de vínculo conjugal ou convivência sob o mesmo teto, bastando a caracterização de violência baseada no gênero no âmbito familiar.

6. A interpretação da Lei n. 11.340/2006 deve observar o fim social de proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, conforme art. 4º, e a ampliação protetiva prevista no art. 40-A, incluído pela Lei n. 14.713/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A Lei Maria da Penha é aplicável a casos de violência praticada por cunhado contra cunhada no âmbito familiar, independentemente de relação conjugal ou coabitação.

2. A competência para processar e julgar tais casos é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 116, § 1º; Lei n. 11.340/2006, arts. 4º e 5º, II; Lei n. 14.713/2023, art. 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 728.173/RJ, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; TJMT, N.U 1028567-41.2023.8.11.0000, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.05.2024, DJE 09.05.2024; TJMT, N.U 1003941-89.2022.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.04.2022, DJE 13.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição
,

instaurado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Comarca, nos autos da Ação Penal n. 0003867-25.2020.8.11.0064, que apura o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 61, alínea 'h', ambos do Código Penal, supostamente praticado por Fagner Rosa da Silva
.

Consta dos autos que, no dia 14 de maio de 2020, por volta das 15h20, o denunciado teria agredido fisicamente sua cunhada, Victória Régia Souza Soares, à época grávida de 7 meses.

O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que declinou de sua competência por entender que, embora a vítima seja do sexo feminino, não existiria questão de gênero relacionada com a conduta do acusado, não estando presentes os requisitos previstos na Lei Maria da Penha.

Ao receber os autos, o Juízo da 2ª Vara Criminal, por sua vez, entendeu que o caso se enquadrava na competência da Vara Especializada de Violência Doméstica, argumentando que: (i) vítima e acusado possuem vínculo familiar, sendo cunhados; (ii) a agressão ocorreu em contexto de desavença familiar; (iii) a condição de gestante da vítima agrava sua vulnerabilidade; e (iv) há precedentes do TJMT reconhecendo a competência da Vara Especializada em casos semelhantes.

Com base nesses fundamentos, o Juízo da 2ª Vara Criminal declinou de sua competência e suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

Em decisão liminar, designei o Juízo suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes e solicitei informações ao Juízo suscitado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
procedência do conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
(ID. 303346870),
verbis
:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (suscitante) x Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (suscitado). – Lesão corporal – Agressão perpetrada por cunhado da vítima – Vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor identificada – Incidência da Lei Maria da Penha [11.340/06] – Nesse sentido: “(...) 7. Conflito de jurisdição julgado procedente. " Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Lei nº 11.340/2006 nas hipóteses de violência doméstica ou familiar entre parentes por afinidade, ainda que sem vínculo conjugal ou coabitação, quando presente situação de vulnerabilidade da mulher. 2. Compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o julgamento de feitos em que cunhado é apontado como autor de agressão contra cunhada no ambiente familiar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 14; CPP, art. 116, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728.173/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, 3ª Seção, j. 26/10/2022, DJe 30/11/2022.” (TJMT-N.U 1010562-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025). – Parecer é pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, ora suscitado, para processar e julgar Ação Penal n°. 0003867-25.2020.8.11.0064.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito negativo de jurisdição está adequadamente instaurado, nos termos do art. 116, § 1º, do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo da 2ª Vara Criminal não acolheu a competência declinada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

A controvérsia cinge-se em definir se a Lei Maria da Penha (Lei n.11.340/2006) é aplicável em casos de agressão perpetrada por cunhado contra cunhada no ambiente familiar, sem relação conjugal ou coabitação, e, consequentemente, se a competência para julgar o caso é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante.

A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece em seu art. 5º:

“Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

Como visto, o dispositivo legal supratranscrito estabelece que constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que tenha como base o gênero.

Isso ocorre quando dentro da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar, no âmbito familiar, por pessoas que são ou se consideram parentes, por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa, ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Assim, na hipótese em exame, inexistem dúvidas de que os eventos descritos na ocorrência policial ocorreram entre parentes e no seio familiar, especialmente, porque a vítima é cunhada do suposto agressor.

Com efeito, verifica-se que a agressão ocorreu no âmbito familiar, entre pessoas unidas por laços de afinidade (cunhados), enquadrando-se expressamente no inciso II do art. 5º da Lei Maria da Penha. Ademais, a condição de gestante da vítima evidencia sua situação de vulnerabilidade, reforçando a necessidade de aplicação da legislação protetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada sempre que houver violência contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, independentemente de coabitação ou relação conjugal, presumindo-se a vulnerabilidade baseada no gênero. Nesse sentido:

“(...) a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade (...)” (HC n. 728.173/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, também já se firmou entendimento no sentido de que a Lei Maria da Penha é aplicável em casos de agressão entre cunhados, conforme os seguintes precedentes:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRATICADA POR CUNHADO DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) – DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO – EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL
– INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ideia de que o juízo criminal comum seria o responsável por lidar com demandas envolvendo vítimas vulneráveis vai contra o propósito social da Lei e está em desacordo com a intenção do legislador, que visa fornecer um sistema de garantias e direitos às mulheres em situações de risco e vulnerabilidade, no âmbito da violência doméstica e familiar. A abrangência da Lei 11.340/2006 vai além dos conflitos dentro de relações conjugais. Esta legislação tem o propósito de proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar. Portanto, é necessário oferecer às vítimas a proteção mais ampla estabelecida por essa lei, visando garantir uma proteção efetiva e concreta de acordo com suas possibilidades, conforme estabelecido na própria Lei 11.340/2006.”
(TJMT - N.U 1028567-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024). Destacamos

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRATICADA POR CUNHADO DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) – DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO
– EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR –
PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O âmbito de aplicação da Lei 11.340/2006 não se restringe aos conflitos envolvendo relação conjugal. Trata-se de normativa que visa proteger e coibir a violência baseada em gênero na esfera de violência doméstica e familiar. Cumpre ofertar às vítimas a proteção mais ampla estabelecida pela legislação, a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção, conforme preceitua a Lei 11.340/06.”

(TJMT - N.U 1003941-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). Destacamos

Importante destacar que a interpretação da Lei Maria da Penha deve observar o fim social da norma, voltado à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, com atendimento humanizado, conforme preconiza o art. 4º da Lei n. 11.340/2006: “
Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”

Ademais, a recente Lei n. 14.713/2023, que alterou a Lei Maria da Penha, incluiu o art. 40-A, reforçando a necessidade de aplicação ampla da legislação protetiva:
“As disposições desta Lei aplicam-se aos fatos criminosos cometidos com violência familiar contra a mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
”

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, entendo que a Lei Maria da Penha é plenamente aplicável ao caso em análise, atraindo a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o presente conflito negativo de jurisdição para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
para processar e julgar a Ação Penal n. 0003867-25.2020.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025